Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708182-46.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LORRAN DA SILVA ROCHA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LUIS FERNANDO VICENTE CARVALHO, JAQUILANE ALVES DA SILVA À Secretaria para que retire os embargos de declaração da pauta virtual, incluindo-os em sessão de julgamento presencial. O advogado do embargante acompanhará o julgamento dos embargos de declaração (ID 71474470), que, para tanto, deverá ocorrer em sessão presencial (art. 110, III do RITJDFT e Portaria GPR 841 de 17/5/21, art. 4o, IV). Intimem-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES